Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-67.2018.8.05.0074
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001146-67.2018.8.05.0074

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA

Advogado(s):

EMBARGADA: CLÁUDA RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s):
PAULO LEONARDO MEDINA BASTOS, ABIMAEL GOMES DE LIMA, ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ

ACÓRDÃO

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CERTIDÃO DE JULGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Dias d’Ávila, contra acórdão proferido em Remessa Necessária, oriunda de Mandado de Segurança, que manteve sentença concessiva da ordem, determinando a convocação da Impetrante para o cargo de Professor, alegando contradição interna, erro material, omissão relativa a fato superveniente e requerendo efeitos modificativos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se há contradição e erro material no
julgado
, em razão da divergência entre a fundamentação/dispositivo e a Certidão de Julgamento; estabelecer se o alegado cumprimento da decisão liminar implica perda superveniente do objeto do
Mandamus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se contradição entre o conteúdo do acórdão, que mantém a sentença concessiva da segurança, e a certidão de julgamento que registra improcedência, configurando erro material passível de correção por Declaratórios.

A correção de erro material é admitida para assegurar a coerência interna do julgado, a segurança jurídica e a fidelidade entre fundamentação, dispositivo e resultado proclamado.

O cumprimento de decisão liminar não acarreta perda superveniente do objeto, pois a tutela possui natureza precária e demanda confirmação por decisão definitiva.

O interesse processual persiste mesmo após a implementação provisória da ordem, sendo o julgamento de mérito necessário para estabilizar a situação jurídica, sob a coisa julgada.

Inexiste omissão quanto ao fato superveniente, pois a tese de perda do objeto não se sustenta juridicamente e não foi oportunamente suscitada em momento processual adequado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8043755-22.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 19/11/2025; AgInt no MS nº 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8001146-67.2018.8.05.0074,
em que figuram como Embargante

o

MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA
,
sendo
Embargad
a

CLÁUDIA RAMOS DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO
.